Tribunal: TJSP
Processo: 2245343-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – CPC, art. 927, IV – Ocorrência – Aplicação da Súmula 111 do STJ, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 – Admissibilidade – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2245343-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado ANTONIO DANIEL NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245343-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.960
2
Voto no 30.960
Embargos de Declaração no 2245343-40.2019.8.26.0000/50000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Embargado: ANTONIO DANIEL NUNES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão CPC, art.
927, IV Ocorrência Aplicação da Súmula 111 do STJ,
mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015

Admissibilidade
Orientação firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
EMBARGOS ACOLHIDOS
Vistos.
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL opôs embargos de
declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara de Direito Público apontando omissão
em relação à aplicação da Súmula 111 do STJ, diante do disposto no art. 927, IV, do
CPC.
O embargado se manifestou (fls. 13/16).
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo
omissões ou corrigindo erros materiais.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/2015,
consolidou em sua jurisprudência o entendimento de que a verba honorária
advocatícia, nas ações acidentárias/previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas
vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício (acórdão ou sentença), em
conformidade com o disposto na Súmula no 111, que manteve sua eficácia, mesmo
com a referida alteração legislativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245343-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.960
3
A propósito:
RECURSO ESPECIAL No 1889592 - SP (2020/0206928-2)
RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO : MOACYR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LUCIA MARIA SILVA CARDOSO DOS SANTOS - SP362947
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 325):
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente,
de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, §
6°, do Decreto n° 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo
mesmo fato gerador.
3. Não se aplica a limitação do cômputo dos honorários advocatícios às
parcelas vencidas até a sentença. Inteligência do art. 85 do CPC.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 342) Aponta o
recorrente violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 927, IV, e 1.022, I, do CPC/2015,
na medida em que o Tribunal de origem "afastou a aplicação da Súmula 111
do STJ, sob o argumento de que não foi recepcionada pelo Novo CPC (fl. 353).
Afirma que "o Novo Código de Processo Civil entrou em vigência no dia
18/03/2016 (Enunciado Administrativo n° 1), sendo que até o presente
momento (2019), o STJ não revogou a Súmula n° 111. ao contrário das
Súmulas n° 512. 469 e 418" (fl. 353).
Aduz que "Percebe-se, da decisão acima reproduzida, que a incidência da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça foi mantida pelo Ministro
Presidente do STJ, o qual, apesar de majorar os honorários, de 12%,
anteriormente arbitrado, para 15%, invocando o art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, não alterou a decisão a quo no que concerne à não incidência
sobre as parcelas vencidas após a sentença. bem como manteve os limites
estipulados na norma, caso aplicáveis" (fl. 359).
Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245343-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.960
4
recurso especial, conforme certidão de fl. 361.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem destoou da jurisprudência
do STJ, que se firmou no sentido de que a verba honorária deve ser fixada
sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício,
em consonância com o disposto na Súmula no 111 do STJ.
Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL
PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA
111/STJ.
1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco
final da verba honorária deve ser a decisão em que o direito do segurado foi
reconhecido: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença".
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à aposentadoria
especial, deve ser considerado como termo final. Nesse sentido: AgRg no
AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.271.734/RS, Rel. Min. Alderita
Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe de
18/4/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 155.028/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1831207/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7 DO STJ. TERMO FINAL. SÚMULA 111 DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a revisão do juízo de equidade
referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do CPC/1973)
quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, pois, nesses casos, a
violação à aludida norma processual exsurge de maneira flagrante a justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245343-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.960
5
a intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da lei
federal de regência.
2. Caso em que não se mostra desarrazoada a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, cuja revisão esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A respeito do termo final da verba honorária, a orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça é a de que deve ser fixado na data do
julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as
parcelas vincendas, conforme determina a Súmula 111 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe 4/10/2017) PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ.
1. A questão trazida neste recurso se subsume ao disposto na Súmula 111/STJ,
verbis: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre as prestações vencidas após a sentença."
2. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação,
considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas
vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado,
excluindo-se as vincendas.
3. Agravo regimental provido.
(AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. SÉRGIO KUKINA, DJe
de 19/05/2014)
No mesmo sentido a seguinte decisão monocrática: REsp 1.864.988/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJ de 04/05/2020.
ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso, e nesta parte dou-lhe
provimento.
Publique-se.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Sérgio Kukina
Relator
(os destaques são meus)
No mesmo sentido, dentre diversos outros precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245343-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.960
6
REsp no 1884092 - SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1883788 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1883787 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1888113 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 08/09/2020;
REsp no 1880527 SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 01/09/2020;
REsp no 1884113 SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, j. 25/08/2020;
REsp no 1864992 SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 18/08/2020;
REsp no 1884087 SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 07/08/2020;
REsp no 1884102 SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 03/08/2020;
REsp no 1884085
SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
03/08/2020;
REsp no 1882136 SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 27/07/2020;
REsp no 1875334 SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 15/06/2020;
REsp no 1871341 SP; Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 22/05/2020.
Desta forma, para sanar a mácula apontada, declaro o v. acórdão de fls.
56/59, para determinar que a base de cálculo da verba honorária advocatícia,
para incidência do percentual que vier a ser definido, deverá observar a Súmula
111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto acolhe os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator